Tribunal: TJDFT
Processo: 0710880-57.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710880-57.2018.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL, JUNTA COMERCIAL DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: NIVALDO LOPES DA CRUZ DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. IMPOSTO DE RENDA. NULIDADE. OBJEÇÃO SUBSTANCIAL. POSSIBILIDADE DE ALEGAÇÃO A QUALQUER TEMPO. COMPETÊNCIA JUSTIÇA FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME POR ESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. INCLUSÃO COMO SÓCIO EM SOCIEDADE EMPRESÁRIA POR MEIO DE TRAMA PERPETRADA POR TERCEIRO. LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS. DANO MORAL. INDENIZAÇÃO. MAJORAÇÃO. 1. Na presente hipótese foi formulado pedido de condenação ao pagamento de indenização por danos morais e matérias em decorrência de inclusão do autor como sócio de pessoa jurídica por meio de trama perpetrada por terceiro. 2. O requerimento de nulidade de obrigação tributária configura objeção substancial que pode ser suscitada em qualquer instância e reconhecida de ofício pelo órgão judicante. No caso em exame, a parte pugna pela declaração de nulidade de obrigações referentes a tributo cuja atribuição é da União, o que atrai a competência da Justiça Federal e, por conseguinte, a incompetência absoluta deste Egrégio Tribunal de Justiça. Por essa razão, não é possível o conhecimento do recurso nesse ponto. 3. A condenação em lucros cessantes exige a efetiva demonstração de sua existência e dimensão. A hipotética possibilidade de aferição da renda com a utilização de determinado bem não se mostra suficiente para embasar a condenação da parte adversa em ressarcimento por lucros cessantes. 4. Para quantificar a indenização por danos morais é necessário analisar alguns aspectos que permitam chegar-se ao valor adequado e justo, sendo necessário atentar-se à extensão do dano ou à intensidade do sofrimento, bem como ao comportamento dos envolvidos, às condições econômicas e sociais das partes e, finalmente, à repercussão do fato. Devem ser observados ainda os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Ademais, deve-se levar em consideração a função pedagógico-punitiva da indenização. 4.1. No caso em análise, diante da violação observada à esfera extrapatrimonial do apelante, deve ser majorada a indenização fixada pelo Juízo singular. 5. Apelação parcialmente conhecida e parcialmente provida. O recorrente alega violação aos artigos 17 e 485, inciso VI, ambos do Código de Processo Civil, defendendo ser indevida a condenação por danos morais à Junta Comercial do Distrito Federal, uma vez que, no período em que ocorreram os fatos narrados pelo recorrido, a referida Junta Comercial era uma autarquia federal e, portanto, cabe à União responder por eventual dano causado. Nesse sentido, aponta a ilegitimidade passiva da Junta Comercial do Distrito Federal para o polo passivo da lide. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada ofensa aos artigos 17 e 485, inciso VI, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005